Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FACE A PRECLUSÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NOTA FISCAL QUE COMPROVA A VENDA DO AUTOMÓVEL DA CONCESSIONÁRIA PARA TERCEIRO. SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.200,00 decorrente dos danos materiais causados em acidente de trânsito, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
II. Apesar da impossibilidade de rediscutir os fatos face a preclusão decorrente da revelia, constata-se que o recurso elenca tópicos distintos da rediscussão dos fatos (acidente de trânsito), sendo passível de conhecimento a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser matéria de ofício, bem como eventual análise do mérito recursal, desde que relativo aos fundamentos não atingidos pela preclusão. Preliminar rejeitada.
III. Em face do acidente de trânsito a demanda foi direcionada, inicialmente, ao condutor (posteriormente excluído do polo passivo) e à concessionária de veículos, na qualidade de proprietária do automóvel. Contudo, a parte ré comprova a emissão de nota fiscal da venda do automóvel para terceiro estranho aos autos, no mês de junho de 2019, sendo que aquele documento possui presunção de veracidade suficiente a confirmar a alienação do automóvel, não obstante a tese da parte autora de que o acidente de trânsito somente aconteceu em outubro de 2020 e que o automóvel ainda permanece no nome da parte ré.
IV. A Súmula 132 do STJ estabelece que “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Assim, constata-se a ilegitimidade passiva da parte ré.
V. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1160037, 07005231520188070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 28/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Provido o recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.